Tribunal: TJMT
Processo: 1010696-24.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1010696-24.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CATIA ANTONIA PEREIRA - CPF: 829.132.421-20 (RECORRENTE), MARRYETH SANCHES FERNANDES - CPF: 049.629.331-16 (ADVOGADO), ESTADO MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1010696-24.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1010696-24.2025.8.11.0001

Recorrente:
Catia Antonia Pereira.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. POLICIAL PENAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VALOR FIXO PREVISTO EM LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. LEGALIDADE DO PAGAMENTO. SÚMULAS VINCULANTES N.o 4 E 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por servidora pública estadual, ocupante do cargo de Policial Penal, contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança, por meio da qual buscava o pagamento de diferenças decorrentes do adicional de insalubridade, sob o argumento de que o valor pago estaria ilegalmente vinculado ao salário mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o adicional de insalubridade pago à servidora, no valor fixo estipulado pela legislação estadual, fere o ordenamento jurídico, sendo passível de revisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Complementar Estadual n.o 502/2013 fixa valores nominais e específicos para o adicional de insalubridade, conforme o grau de exposição, afastando qualquer vinculação ao salário mínimo e, portanto, não violando a Súmula Vinculante n.o 4 do Supremo Tribunal Federal.

4.

O regime remuneratório da categoria está disciplinado pela Lei Complementar n.o 389/2010, que adota o sistema de subsídio em parcela única, vedando acréscimos remuneratórios fora das exceções legalmente previstas.

5.

A definição dos valores do adicional de insalubridade é expressão da autonomia legislativa do Estado de Mato Grosso, inserindo-se na discricionariedade administrativa, não cabendo ao Poder Judiciário intervir na sistemática remuneratória legalmente estabelecida.

6.

O Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula Vinculante n.o 37, consolidou o entendimento de que o Poder Judiciário não pode conceder aumento de vencimentos com base em isonomia, sendo vedada a atuação como legislador positivo.

7.

O valor pago à servidora encontra amparo em norma específica do ente federativo, sendo legal a sua fixação nos moldes da legislação estadual vigente, não havendo ilegalidade ou violação de direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1.

É legal a fixação de valor nominal para o adicional de insalubridade pago a servidor público estadual, desde que previsto em legislação específica, afastando-se a vinculação ao salário mínimo.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 37, incisos X e XI; Lei Complementar Estadual n.o 389/2010, artigo 18; Lei Complementar Estadual n.o 457/2011, artigo 8o; Lei Complementar Estadual n.o 502/2013, artigo 2o; Lei n.o 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, AgR no ARE 930065, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 02.02.2016, DJe 26.02.2016; Súmulas Vinculantes n.o 4 e 37 do Supremo Tribu
nal Federal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1010696-24.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1010696-24.2025.8.11.0001

Recorrente:
Catia Antonia Pereira.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Catia Antonia Pereira.

Ação:
Cobrança.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT
.

Sentença (Id
.

292711873
)
:
julgou improcedentes

os pedidos autorais
.

Recurso Cível Inominado
(Id.
292711874
)
:
pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes.

Contrarrazões
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1010696-24.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1010696-24.2025.8.11.0001

Recorrente:
Catia Antonia Pereira.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Catia Antonia Pereira
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente
Ação de Cobrança
proposta pela recorrente
em desfavor do Estado de Mato Grosso,
objetivando o pagamento de diferenças relativas ao adicional de insalubridade.

Conforme se extrai da petição inicial, a reclamante é servidora pública estadual, exercendo a função de Policial Penal, atualmente lotada na Cadeia Pública de Nobres-MT.

Aduz que sempre recebeu o adicional de insalubridade no valor de R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais), conforme demonstram as fichas financeiras juntadas com a inicial.

Alega, todavia, que tal valor, calculado sobre o salário mínimo, é ilegal, uma vez que o ordenamento jurídico brasileiro veda o cálculo de tal parcela sobre o salário mínimo.

Diante disso, ingressou com a presente ação, pugnando pelo pagamento das diferenças que entende devidas e, diante da improcedência da demanda, interpôs o recurso que ora se analisa.

Pois bem. A Lei Complementar n.o 389/2010, que regulamenta a carreira dos profissionais do sistema penitenciário estadual, dispõe o seguinte:

“Art. 18 O sistema remuneratório dos Profissionais do Sistema Penitenciário é o estabelecido por meio de subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de gratificação, abono, prêmio, verba de representação, ou qualquer espécie remuneratória, obedecido o disposto no Art. 37, X e XI, da Constituição Federal.

Art. 20 O servidor do Sistema Penitenciário, além do subsídio perceberá:

I - ajuda de custo;

II - indenização por insalubridade, consoante legislação pertinente;

II - adicional por prestação de serviço extraordinário;

IV - adicional noturno”.

A Lei Complementar Estadual n.o 457/2011, por sua vez, dispõe em seu artigo 8o, parágrafo único:

“Aos Profissionais do Sistema Penitenciário em exercício habitual em condições insalubres, fica assegurado o adicional de insalubridade, de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos, seguindo critérios definidos pelas Normas Regulamentadoras e legislação específica.

Parágrafo único. Fica estabelecido o prazo de até 180 (cento e oitenta) dias após a publicação desta lei complementar para que os profissionais do Sistema Penitenciário em exercício habitual em condições insalubres recebam o adicional de insalubridade”.

Especificamente quanto ao adicional de insalubridade, a carreira da recorrente é regida pela Lei Complementar n.o 502/2013, a qual dispõe sobre as políticas de Saúde e Segurança no Trabalho e normas gerais para concessão de adicional de insalubridade no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, estabelecendo em seu artigo 2o e parágrafos:

"Art. 2o Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas fazem jus ao adicional de insalubridade de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos.

§ 1o Os valores do adicional de insalubridade ficam estabelecidos da seguinte forma:

I - grau mínimo de insalubridade: R$100,00 (cem reais);

II - grau médio de insalubridade: R$185,00 (cento e oitenta e cinco reais);

III - grau máximo de insalubridade: R$370,00 (trezentos e setenta reais)."

Como se verifica da legislação aplicável, o Estado de Mato Grosso optou por estabelecer valores fixos para o adicional de insalubridade, não adotando como base de cálculo o vencimento do servidor, tampouco o salário mínimo, como defende a reclamante.

Trata-se de política remuneratória definida no âmbito da autonomia legislativa do ente federativo, não cabendo ao Poder Judiciário intervir para modificar tal sistemática.

A recorrente menciona em suas razões recursais a Súmula Vinculante n.o 4 do STF, que dispõe:
"Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial."

Contudo, referida súmula não favorece sua pretensão. Ao contrário, a Lei Complementar n.o 502/2013, ao estabelecer valores fixos para o adicional de insalubridade, justamente evita a vinculação ao salário mínimo, em conformidade com o entendimento do STF.

Importante destacar que não cabe ao Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos a servidores públicos com base no princípio da isonomia, conforme estabelece a Súmula Vinculante n.o 37 do STF:
"Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia."

Nesse sentido, o STF já se posicionou em situações análogas:

"
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS POR DECISÃO JUDICIAL AO FUNDAMENTO DE ISONOMIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 339 E DA SÚMULA VINCULANTE N . 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(STF - AgR ARE: 930065 PR - PARANÁ 0008306-29 .2011.8.16.0170, Relator.: Min . CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 02/02/2016, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-036 26-02-2016)”.

Portanto, não merece reparos a sentença recorrida, que corretamente reconheceu a legalidade do pagamento do adicional de insalubridade no valor fixo estabelecido pela Lei Complementar n.o 502/2013.

Pelas razões expostas, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para
manter a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 15 % (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvando-se eventual beneficiário da justiça gratuita no tocante à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025